Tribunal: TJPA
Processo: 0845109-75.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845109-75.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PABLO DIEGO PACHECO BASTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. CÔMPUTO DA VANTAGEM, CONFORME NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de agravo interno aviado por Pablo Diego Pacheco Bastos, ora agravante, contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, ora agravado, desobrigando-o a proceder a majoração do vencimento-base do recorrente de acordo com o estipulado pelo piso nacional do magistério.

2.

Conforme assentado na decisão recorrida, para fins de composição do piso nacional do magistério, deve-se considerar, além do vencimento-base, a gratificação de escolaridade percebida pelos professores, sendo que, no caso do agravante, o somatório de ambas as parcelas foi superior ao estipulado pela Lei Nacional nº 11.738/08 no período consignado na decisão agravada.

3.

Ademais, quanto ao pedido formulado pelo recorrente no sentido de sobrestamento do feito em razão da existência do Recurso Extraordinário nº 1.326.541/STF, razão não lhe assiste. Isso porque, apesar de o paradigma tratar sobre a controvérsia meritória versada nos autos, não há determinação, pelo Pretório Excelso, de suspensão dos feitos que tratem sobre o assunto, na forma do artigo 1.035, § 5º, do CPC.

4.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, que deve ser mantido.

5.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 19 (dezenove) aos 26 (vinte e seis) de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por PABLO DIEGO PACHECO BASTOS visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que deu provimento à apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Evidência, que tramitou perante a 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. BENEFÍCIO QUE DEVE SER CONTABILIZADO PARA FINS DE PISO SALARIAL DA CATEGORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. O piso nacional do magistério prevê um valor mínimo para o professor que tenha uma jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, resguardado 1/3 (um terço) do valor para atividades extraclasses, com atualização anual mediante Portaria do Ministério da Educação, conforme dispõe o art. 2º, § 1º c/c o art. 5º da Lei Nacional nº 11.738/08.

2. Deveras, a Gratificação de Escolaridade possui previsão no artigo 140, III, da Lei nº 5.810/94, sendo devida a todos os servidores que ocupam cargos em que se exija escolaridade de nível superior, incluindo-se na norma, os professores.

3. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167-DF, assentou que, para fins de piso salarial do magistério, deve-se excluir as vantagens pecuniárias pagas a qualquer título. Todavia, no julgado paradigma, não restou aclarado se as referidas parcelas se tratava de valores transitórios ou se diziam respeito àquelas integrantes da natureza do cargo.

4. Diante disso, o Pretório Excelso, no julgamento do Agravo Interno no RE

nº 1.362.851/PA, elucidando a questão, entendeu que não caberia o pagamento do piso salarial na forma como estabelecido na Lei Federal n° 11.738/2008.

5. No caso vertente, observa-se que durante todo o período objeto da ação originária, o apelado percebeu sua remuneração, contabilizando o vencimento-base e a Gratificação de Escolaridade, em valor superior ao piso previsto na Lei nº 11.738/08, de modo que não há como acolher o pedido inaugural.

6. Apelo conhecido e provido.

Em suas razões (id. 10220204, págs. 1/19), após discorrer sobre a tempestividade do recurso interposto (artigo 1.003, § 5º, do CPC), seu cabimento (artigo 1.021/CPC) e a gratuidade de justiça concedida na origem, historiou o agravante que é servidor integrante do magistério deste Estado e desde o ano de 2016 vem recebendo piso salarial em valor inferior ao estipulado pela Lei nº 11.738/2008.

Disse que a norma que instituiu o piso nacional do magistério não se mostra inconstitucional, uma vez que regulamentada no artigo 206, VIII, da CR/88, frisando ele que o Supremo Tribunal Federal (STJ), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167-DF, além de validar a previsão normativa, assentou que o valor estabelecido deve corresponder ao vencimento-base, excluídas as demais vantagens pecuniárias.

Esclareceu o recorrente que a decisão proferida pelo Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1362851 AgR/PA produz efeitos entre as partes, ou seja, entre o Sindicado dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp) e o Estado do Pará.

Esclareceu também que o agravado não paga a gratificação de escolaridade a todos os servidores integrantes do magistério, ressaltando que a decisão proferida nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0002367-74.2016.8.14.0000, que vinculou o piso nacional do magistério ao vencimento-base da categoria, transitou em julgado no dia 12/11/2021.

Mencionou julgados desta Casa no sentido de se excluir do cômputo do piso nacional do magistério as demais vantagens percebidas pela categoria.

Postulou o conhecimento do recurso, a retratação da decisão recorrida ou, alternativamente, o encaminhamento do feito ao Colegiado para que a decisão ora hostilizada seja reformada.

Requereu, ainda, o agravante, que em caso de não acolhimento das suas razões, houvesse o sobrestamento do feito até o deslinde do Tema nº 1.218/STF.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará inseridas no id.
10517824, págs. 1/3.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, e não sendo o caso de retratação, conheço o presente recurso e coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado por Pablo Diego Pacheco Bastos, ora agravante, contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, ora agravado, desobrigando-o a proceder a majoração do vencimento-base do recorrente de acordo com o estipulado pelo piso nacional do magistério.

O inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão ora hostilizada.

Conforme assentado na decisão recorrida, para fins de composição do piso nacional do magistério, deve-se considerar, além do vencimento-base, a gratificação de escolaridade percebida pelos professores, sendo que, no caso do agravante, o somatório de ambas as parcelas foi superior ao estipulado pela Lei Nacional nº 11.738/08 no período consignado na decisão agravada.

Nesse sentido, reproduzo trechos do julgado no sentido do explanado:

“No caso vertente, o apelante argumenta, em suma, que o somatório do vencimento e da gratificação de Adicional de Escolaridade percebida pelo apelado ultrapassa o piso nacional do magistério, de modo que não há que se falar em diferença a ser paga em favor deste.”

“Deveras, a Gratificação de Escolaridade possui previsão no artigo 140, III, da Lei nº 5.810/94, sendo devida a todos os servidores que ocupam cargos em que se exija escolaridade de nível superior, incluindo-se na norma, os professores, in verbis:”

(...)

“Com efeito, a remuneração percebida pelo servidor público é aquela em que é contabilizado o vencimento-base acrescida das parcelas pecuniárias, podendo essas serem de caráter permanente ou de natureza indenizatória/transitória. O salário base é definido pelo artigo 116 da Lei Estadual nº 5.810/94, o qual reza que “o vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor, correspondente ao padrão fixado em lei.”

“Por sua vez, a remuneração leva em consideração o vencimento com os acréscimos pecuniários, conforme redação do artigo 118 da Lei Estadual nº 5.810/94, verbis”

(...)

“Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167-DF, assentou que, para fins de piso salarial do magistério, deve-se excluir as vantagens pecuniárias pagas a qualquer título. Todavia, no julgado paradigma, não restou aclarado se as referidas parcelas se tratava de valores transitórios ou se diziam respeito àquelas integrantes da natureza do cargo.”

“Diante disso, o Pretório Excelso, no julgamento do Agravo Interno no RE nº 1.362.851/PA, elucidando a questão, entendeu que não caberia o pagamento do piso salarial na forma como estabelecido na Lei Federal n° 11.738/2008, conforme os termos da ementa a seguir reproduzida:”

(...)

“Em conformidade com o julgado citado, por conseguinte, a correta interpretação a ser considerada para fins de pagamento do piso salarial seria no sentido de considerar que a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento-base.”

“No caso vertente, extrai-se do caderno digital pelos contracheques pertencentes ao apelado, que no período de janeiro/2017 a março/2018 (id. 9699606, págs. 1/16) recebeu ele em sua remuneração vencimento-base de R$ 1.927,62 (mil e novecentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos), acrescido do Adicional de Escolaridade de R$ 2.189,78 (dois mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), totalizando a quantia de R$ 4.117,40 (quatro mil, cento e dezessete reais e quarenta centavos).”

“No interstício de abril/2018 a abril/2019 (id. 9699606, págs. 17/30), a remuneração do apelado correspondeu ao vencimento de R$ 1.985,44 (mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), acrescido de R$ 2.255,46 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), totalizando R$ 4.240,90 (quatro mil, duzentos e quarenta reais e noventa centavos).”

“Assim, respeitante ao período de maio/2019 a dezembro/2019 (id. 9699606, págs. 32/39), a remuneração do recorrido correspondeu ao vencimento de R$ 2.055,52 (dois mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), acrescido de R$ 2.335,07 (dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e sete centavos) a título de Gratificação de Escolaridade, totalizando R$ 4.390,59 (quatro mil e trezentos noventa reais cinquenta e nove centavos).”

“No que concerne ao período de janeiro/2020 a maio/2021 (id. 9699606, págs. 42/60), a remuneração do autor correspondeu a R$ 2.100,12 (dois mil, cem reais e doze centavos) a título de vencimento e R$ 2.385,74 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), a título de Gratificação de Escolaridade, totalizando R$ 4.485,86 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).”

“Desse modo, observa-se que durante todo o período objeto da ação originária, o apelado percebeu sua remuneração, contabilizando o vencimento-base e a Gratificação de Escolaridade, em valor superior ao piso previsto na Lei nº 11.738/08, de modo que não há como acolher o pedido inaugural.”

Ademais, quanto ao pedido formulado pelo agravante no sentido de sobrestamento do feito em razão da existência do Recurso Extraordinário nº 1.326.541/STF, razão não lhe assiste. Isso porque, apesar de o paradigma tratar sobre a controvérsia meritória versada nos autos, não há determinação, pelo Pretório Excelso, de suspensão dos feitos que tratem acerca do tema sob exame, na forma do artigo 1.035, § 5º, do CPC
[1]
.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, que deve ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 26 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

(...)

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do

processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

Belém, 03/07/2023